Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-16.2022.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008565-16.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (EMBARGANTE), GEAN LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.982.761-47 (EMBARGANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO DIAS - CPF: 072.507.981-97 (EMBARGANTE), DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK - CPF: 865.774.921-15 (VÍTIMA), LUCAS MARIANO KASPRZAK - CPF: 690.638.421-04 (VÍTIMA), Alessandra Fernandes de Almeida (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos dos embargantes, mantendo-lhes a condenação por roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c arts. 29 e 70, duas vezes), e absolveu o corréu.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP;
(ii)
manutenção da condenação com base em outras provas válidas, como reconhecimento fotográfico e depoimentos judiciais das vítimas;
(iii)
absolvição do corréu por ausência de outros elementos autônomos de prova.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição entre a nulidade do reconhecimento pessoal e a condenação;
(ii)
absolvição dos embargantes;
(iii)
prequestionamento da matéria federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há contradição entre o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal e a manutenção da condenação; e
(ii)
saber se houve omissão quanto ao enfrentamento da matéria constitucional e federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não configura contradição a manutenção da condenação mesmo com a nulidade do reconhecimento pessoal, quando presentes outros elementos de prova válidos e autônomos que sustentam a autoria delitiva.

6. O reconhecimento fotográfico, precedido de descrição física e realizado com apresentação de diversas imagens, é meio de prova válido se respeitadas as exigências do art. 226 do CPP.

7. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada em juízo, possui valor probatório relevante em crimes patrimoniais, especialmente em situações de clandestinidade.

8. Rejeita-se a alegação de omissão quando a decisão enfrentou todos os pontos relevantes à solução do caso, inclusive os fundamentos legais e constitucionais suscitados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração rejeitados.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 563 e 619; CP, arts. 29, 70 e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e
Thiago Ribeiro Dias
contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal d
e
Justiça de Mato
G
rosso, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento integral à apelação do corréu
Adenan Aparecido Gomes da Silva
.

No julgamento, o colegiado reconheceu a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase investigativa, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Ainda assim, manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 29 e art. 70, por duas vezes, todos do Código Penal), com base na existência de outros elementos probatórios autônomos e suficientes para sustentar o édito condenatório (id. 295951370).

Por sua vez, o corréu
Adenan Aparecido Gomes da Silva
foi absolvido das imputações, ante a ausência de provas aptas a manter sua condenação (id. 295951370).

Nos embargos de declaração, os recorrentes apontam, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, a existência de omissões e contradições no acórdão. Sustentam, em síntese, que embora tenha sido reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal realizado no curso das investigações, além da ausência de
imagens que individualizem os autores do fato, a Câmara manteve a condenação dos embargantes, o que, no entendimento da defesa, configuraria vício de contradição. Postulam, ainda, o prequestionamento da matéria federal suscitada, como requisito de admissibilidade
para ev
entual recurso especial (id. 299504354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. Trata-se de instrumento voltado ao esclarecimento de vícios formais, e não à rediscussão do julgado.

Na espécie, a defesa alega que o acórdão embargado seria contraditório por, embora tenha reconhecido a nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de imagens que identificassem os réus, ter mantido a condenação imposta na sentença.

A alegação, todavia, não se sustenta.

O acórdão foi claro ao analisar os reconhecimentos realizados. Consta dos autos que, inicialmente,
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
foram identificados por meio de fotografias, em 09/fevereiro/2018, ocasião em que foram apontados como dois dos autores do delito (ID 286754492 – pp. 43/45).

Além disso, a decisão colegiada destacou que, poucos dias após o crime, a vítima
Lucas Mariano Kazprzak
compareceu à delegacia e descreveu as características físicas dos três autores. Posteriormente, tanto
Lucas
quanto sua esposa,
Daniela Straliotto Kazprzak
, refinaram a descrição dos autores e, após consulta ao banco de imagens da unidade policial, reconheceram os embargantes como dois dos responsáveis pelo crime (ID 286754492 – pp. 08/09 e 43/45).

Neste ponto, confira-se:

“
Ou seja, apesar da alegação de nulidade do procedimento adotado pela autoridade policial, extrai-se dos autos que as vítimas, inicialmente, procederam à descrição dos suspeitos e, somente após, foram-lhes apresentadas fotografias de diversas pessoas distintas, ocasião em que os apelantes foram identificados como os autores da prática criminosa.

Portanto, os
reconhecimentos fotográficos
realizados no curso das investigações não podem ser reputados nulos, pois os atos foram precedidos de descrição detalhada das características dos apelantes e da apresentação de diversas fotografias de outros potenciais suspeitos, tudo em harmonia com as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal (STJ, HC 927.574/MT e TJMT, 1002646-57.2019.8.11.0053)
”
(id. 295951370).

Embora a 4ª Câmara Criminal tenha reconhecido a regularidade das identificações realizadas por
meio de fotografias
, entendeu pela
nulidade do reconhecimento pessoal
, por ter sido conduzido em descompasso com os critérios estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal. Quanto a questão, registre-se:

“
Todavia,
os reconhecimentos pessoais
realizados no curso das investigações
são nulos
, uma vez que não observaram as diretrizes legais relativas à matéria.

Como destacado anteriormente, após o reconhecimento fotográfico, os apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
foram submetidos ao reconhecimento pessoal pelas vítimas, sem que outras pessoas fossem apresentadas ao lado deles, procedimento que comprometeu a produção probatória, vez que fora realizado em evidente afronta às disposições do art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Assim, embora o reconhecimento fotográfico dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
seja lícito, os reconhecimentos pessoais não podem ser admitidos como prova válida, pois foram realizados em desacordo com as exigências legais, o que impede a utilização como elementos de convencimento judicial.

Da mesma forma, o reconhecimento pessoal do apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
deve ser considerado nulo, uma vez que, assim como nos demais casos, não observou as exigências previstas na legislação processual penal. Ressalte-se que, embora o crime descrito na denúncia tenha ocorrido em 26/janeiro/2018, a primeira menção ao referido recorrente somente ocorreu em 10/maio/2021, quando foi conduzido à autoridade policial e reconhecido pelas vítimas como o terceiro autor do delito (id. 286754492 – pp. 76/77)
”
(id. 295951370).

Posteriormente, o acórdão consignou que as imagens captadas pelas câmeras de segurança não permitem identificar, com o grau de segurança exigido, as características físicas dos suspeitos. Todavia, ressaltou que há diversos outros elementos de prova, distintos e autônomos, que conferem suporte à manutenção das condenações, consoante abaixo destacado:

“
Em que pese não haver nos autos as imagens que corroboram com os fatos da denúncia, os demais elementos de prova nos autos, não deixam dúvidas quanto ao envolvimento dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida nos ilícitos narrados na inicial.

Isso porque, os recorrentes foram reconhecidos por meio de fotografias durante as investigações. Na fase judicial, os ofendidos também destacaram que não têm dúvidas quanto aos reconhecimentos, salientando, inclusive, a atuação de cada um dos identificados na empreitada delituosa. Frise-se que na instrução processual, as vítimas mencionaram que
Thiago Ribeiro Dias
foi o responsável pela abordagem mediante o emprego de uma faca. Ademais, ambos destacaram que
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
aparentemente não portava arma, mas, conforme os relatos da vítima Lucas
Mariano Kasprazk
, permaneceu cuidando dos ofendidos, enquanto os demais criminosos realizavam a subtração dos bens.

Ressalte-se que as testemunhas de defesa, embora tenham buscado afastar a participação dos réus alegando que não estavam no local do crime, não apresentaram provas que corroborassem suas afirmações, como comprovantes de viagem ou notas fiscais. Neste ponto, convém registrar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156, CPP).

Especificamente em relação ao apelante
Thiago Ribeiro Dias
, para além dos elementos de prova já destacados, deve-se registrar que as vítimas foram convergentes em relatar que em buscas pela rede social do Facebook conseguiram encontrar suas fotos com o mesmo cordão prateado que usava no momento do delito, elemento que corrobora ainda mais com a conclusão alcançada pela sentença.

Logo, por não haver elementos que infirmem as provas colacionadas em desfavor dos apelantes
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
, inviável o acolhimento do pleito absolutório
”
(id. 295951370).

Ainda, deve-se registrar que a decisão colegiada anotou apenas a inexistência de prova suficiente em relação ao corréu
Adenan Aparecido Gomes da Silva
e não quanto os embargantes. No ponto, anotou-se:

“
De outro lado, em relação ao apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
a situação é distinta, uma vez que, diferentemente dos demais apelantes, não se procedeu ao seu reconhecimento fotográfico e, a exposição pessoal perante os ofendidos ocorreu sem a observância das disposições previstas no art. 226, II, do Código de Processo Penal (id. 286754492 – pp. 76/77).

Além disso, a primeira menção a
Adenan Aparecido
ocorreu mais de três anos após os fatos, quando foram anexados aos autosos dados do Relatório de Investigação n. 655/2021.No referido documento, os investigadores de polícia relataram que, após análise das imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do delito, conseguiram identificar
Adenan Aparecido Gomes da Silva
,
Thiago Ribeiro Dias
e
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
como autores do delito (id. 286754492 – pp. 89/79).

Ocorre que tais mídias não foram colacionadas ao feito.

Não ignoro que a vítima,
Daniela Straliotto
fez referência direta a
Adenan
, mas em razão dos vícios em seu reconhecimento, a imputação carece de segurança para levar à conclusão quanto o seu efetivo envolvimento nos fatos, notadamente porque as primeiras referências a seu nome e imagem são feitas mais de três anos depois dos fatos.

Também não ignoro o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que “Embora os apelantes tenham negado a prática do crime em juízo, a defesa não conseguiu comprovar os álibis apresentados para sustentar as negativas de autoria. As declarações das vítimas, que relataram os fatos de maneira coerente e segura, juntamente com as imagens das câmeras de segurança, constituem provas idôneas e suficientes para fundamentar a decisão condenatória” (id. 293996391).

Contudo, como destacado, em relação ao apelante
Adenan
foi reconhecido sem observância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, muito tempo após os fatos e, as eventuais imagens do momento do crime, não foram anexadas aos autos, impedindo a conclusão a respeito de sua efetiva participação nos fatos.

Ante o exposto,
acolho
a pretensão defensiva apenas para absolver o apelante
Adenan Aparecido Gomes da Silva
, mantendo a condenação dos demais recorrentes
”
(id. 295951370).

Por fim, no pertinente ao prequestionamento, todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas, não havendo falar-se em omissão.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Gean Lucas Rodrigues de Almeida
e
Thiago Ribeiro Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025